Tribunal: STF
Processo: Rcl 49868
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, que teria usurpado a competência desta CORTE ao não dar prosseguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário interposto.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2/11): 



    A Requerente apresentou recurso extraordinário em face de decisão do TST que condenou esta empresa em Reflexos sobre as férias, em descompasso com o ART. 5º, XXXVI DA CF, bem como em dissonância com o Entendimento Jurisprudencial, esse com repercussão geral reconhecida. 



    Ao recurso extraordinário foi negado seguimento, ocasião em que fora apresentado o agravo em recurso extraordinário. Ainda que seja de competência somente do órgão ad quem realizar juízo de admissibilidade de agravos para destrancar recurso, tornou o TST a negar seguimento ao ARE. 



    Não se pretende discutir, nesse momento, o mérito ou mesmo cabimento do ARE, mas a competência para decidir sobre admissibilidade e mérito recursal, que compete exclusivamente ao Excelso Pretório, razão da presente reclamação. 



    (…)



    Nos termos dito alhures, que se almeja, por oportuno, é resguardar a competência do STF para o exercício do juízo de admissibilidade, informando o CPC que cabe ao juízo a quo (TST) fazer o juízo de retratação ou remeter o ARE ao STF: 



    Art. 1.042 (...) § 4º Após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal superior competente. 



    O excerto regimental acima informa com clareza que o juízo de admissibilidade do agravo em recurso extraordinário é de competência privativa do tribunal ad quem.. 



    A regra tem o motivo simples: via de regra é arguida eventual ilegalidade do juízo a quo para que haja destrancamento do recurso, de sorte que se fosse o tribunal de origem fizesse o mesmo juízo de admissibilidade, certamente ficaria sem sentido o agravo, posto que não se possibilitaria uma revisão do juízo de admissibilidade. 



    Socorre-se, no mesmo diapasão e por analogia, da Súmula n° 727 do Supremo Tribunal Federal: 



    (…)



    O entendimento sumulado do STF consagra que o Tribunal a quo (no caso o TST) não pode deixar de encaminhar recurso de agravo de instrumento, no caso o ARE que possui mesmo objeto in casu, à instância superior (em plano o STF), posto que cabe a esse último apreciar os pressupostos de admissibilidade recursal. 



    Noutro norte, a competência para análise dos pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso extraordinário é do STF, de forma prévia, bem como do relator e colegiado julgador, nos termos da previsão do regimento interno da Corte Suprema: 



    (…)



    Por todo o exposto, que Vossa Excelência casse a decisão exorbitante, determinando que o TSTS encaminhe o agravo em recurso extraordinário para apreciação do STF, a quem de direito cabe o juízo de admissibilidade, inclusive sobre o cabimento do agravo. 



    Ao final, requer a concessão de medida liminar e, no mérito, seja julgado procedente o pedido a fim de cassar a decisão exorbitante, determinando que o TST encaminhe o agravo em recurso extraordinário para apreciação do STF, a quem de direito cabe o juízo de admissibilidade, inclusive sobre o cabimento do agravo (fl. 13).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I,“l”, e 103-A,“caput” e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    Conforme informação constante no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o ato reclamado transitou em julgado na data de 5/10/2021, enquanto que a presente ação foi proposta somente em 7/10/2021.



    Desse modo, a presente Reclamação é manifestamente incabível, diante da incidência ao caso do inciso I do parágrafo 5º do art. 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente